Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica em imóvel comercial e a alteração da titularidade da conta de energia para o nome da autora da ação originária, independentemente da quitação de débitos anteriores, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a imposição de fornecimento de serviço essencial sem o pagamento de débitos de contrato anterior; e (ii) saber se há vínculo jurídico entre a autora da ação e a empresa anterior, de modo a justificar a responsabilização pelos débitos pretéritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, não podendo ser interrompido com base em débitos de terceiros, salvo em casos de fraude ou continuidade da mesma unidade consumidora, nos termos do art. 128, § 1o, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.
4. A natureza do débito é pessoal, não sendo propter rem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A alegação de continuidade empresarial demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo.
6. A reversibilidade da medida e a possibilidade de cobrança dos débitos por meio próprio afastam o perigo de dano irreparável à agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.